Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de revisão de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para revisar os alimentos, fixando-os em 40% do salário-mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença.
III. Razões de decidir
3. O alimentante não trouxe as informações necessárias a infirmar o percentual arbitrado, cujas balizas adotadas pelo Juízo, quando da fixação da verba alimentar, obedecem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de respeitar ao binômio necessidade-possibilidade, especialmente porque evidenciada a existência de outra fonte de renda ou ganhos financeiros extraordinários além daqueles decorrentes do vínculo empregatício.
4. Com base no princípio dapaternidaderesponsável, a existência de outros filhos, por si só, não é justificativa suficiente para a redução do valor da verba alimentar, visto que o genitor deve assumir a responsabilidade pelo aumento voluntário de sua prole, com o sustento de todos os filhos.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703, CF art. 226, §7o.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1900489, 07004920520218070014, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 16/8/2024; Acórdão 1897746, 07182218820238070009, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 8/8/2024.